Tribunal: TJSP
Processo: 0005229-19.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por EVANDRO LUIZ GARCIA contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez)

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por EVANDRO LUIZ GARCIA contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa. O recurso foi contrariado pelo Ministério Público e teve parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação dolosa; (ii) definir se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito encontra-se suficientemente demonstrada por boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria resta confirmada pela apreensão do celular subtraído em poder do réu, pela inexistência de justificativa plausível para a posse do bem e pela inconsistência das versões apresentadas pelas testemunhas.
A ausência de qualquer documento que comprove prestação de serviço ou aquisição regular do bem, bem como o silêncio do réu em juízo, corroboram a conclusão de que este tinha ciência da origem ilícita do aparelho.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes estatais prestados sob contraditório como meio de prova suficiente para embasar a condenação.
O dolo na receptação pode ser comprovado por meio de elementos indiretos e circunstanciais, sendo desnecessária confissão ou prova direta da ciência da origem criminosa.
A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois ausentes os requisitos legais expressamente previstos para tal modalidade, notadamente os elementos objetivos indicativos de culpa e a demonstração de ausência de dolo por parte do réu.
A pena foi fixada com fundamento, proporcionalidade e obediência aos critérios legais, não havendo vícios ou ilegalidades que autorizem sua revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A posse de bem produto de crime, sem justificativa plausível, autoriza a conclusão pela ciência da origem criminosa e a condenação por receptação dolosa.
A desclassificação para receptação culposa exige demonstração concreta de ausência de dolo e presença de circunstâncias objetivas indicativas de culpa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal.
Depoimentos de policiais, colhidos em juízo e sob contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I; 180, caput e §3o; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 74.608/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, HC 436.168/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.03.2018; STJ, AgRg no REsp 908.826/RS, Rel. Min. Jane Silva, j. 30.10.2008; STJ, AgRg no AREsp 2552194/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no HC 870190/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.04.2024.